Tribunal: TJBA
Processo: 0505657-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505657-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

APELADO: CINTIA PATRICIA COSTA MESQUITA

Advogado(s)
:
Priscila Elis Pereira Mesquita

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA. CADEIA DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS FORNECEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.173/STJ AO CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por imobiliária intermediadora em face de acórdão que, ao julgar apelação cível em demanda de consumo envolvendo promessa de compra e venda de imóvel residencial, reconheceu a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, determinou a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, e fixou indenização por danos morais, em razão de rescisão contratual por inadimplemento das fornecedoras.

2. A embargante sustenta, em síntese, necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.173/STJ, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária da corretora que teria atuado apenas como intermediadora, inexistência de nexo causal e de culpa, aplicação das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, ausência de dano moral e caráter não protelatório dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nas matérias suscitadas, notadamente: (i) sobrestamento em razão do Tema 1.173/STJ; (ii) legitimidade passiva e responsabilidade solidária da corretora intermediadora; (iii) análise das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC e do nexo causal; (iv) configuração do dano moral; e (v) eventual cabimento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por suposto caráter protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento estrito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da intermediadora, qualificando a relação como de consumo, reconhecendo a inserção da imobiliária na cadeia de fornecimento em razão de sua participação ativa na comercialização do empreendimento, presença em material publicitário, aproximação das partes e percepção de remuneração direta, circunstâncias em que a jurisprudência do STJ admite a responsabilização do corretor ou da sociedade intermediadora quando se beneficia da cadeia e atua em conjunto com a incorporadora.

6. Também foi expressamente afastada a necessidade de sobrestamento com base no Tema 1.173/STJ, por inexistir determinação daquela Corte de suspensão nacional de feitos e por não haver identidade entre a tese repetitiva — que versa sobre atraso na entrega do imóvel — e o caso concreto, que trata de rescisão contratual por inadimplemento das fornecedoras e consequente restituição de valores.

7. No tocante às alegadas excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, bem como à suposta ausência de nexo causal e de culpa da corretora, o acórdão registrou a ocorrência de falha global na prestação do serviço e de inadimplemento das fornecedoras, concluindo que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, em harmonia com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC e com a Súmula 543 do STJ, que impõe restituição integral das parcelas em rescisão por culpa exclusiva do fornecedor.

8. Quanto ao dano moral, o colegiado assentou que a rescisão indevida de contrato de compra e venda de imóvel destinado à moradia, com perda de valores significativos e frustração abrupta do projeto de aquisição da casa própria, supera o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, admitindo sua caracterização a partir da gravidade do ilícito contratual.

9. Embora improcedentes, as alegações veiculadas nos embargos guardam referência formal às hipóteses legais de embargabilidade, não se evidenciando intuito manifestamente protelatório a justificar aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC; o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se converte, por si só, em vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido o acórdão embargado em todos os seus termos.

Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando o acórdão aprecia de forma expressa a responsabilidade solidária da intermediadora, a devolução integral dos valores pagos e o dano moral decorrente da rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por culpa das fornecedoras, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.” e “A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1.173/STJ e a distinção entre a tese repetitiva (atraso na entrega da obra) e o caso concreto (rescisão por inadimplemento das fornecedoras) afastam o dever de sobrestamento do feito, não configurando omissão o acórdão que mantém a responsabilidade solidária da corretora que integrou a cadeia de consumo e se beneficiou economicamente da operação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0505657-23.2015.8.05.0001, figurando, como Embargante, LPS BRASIL, e, como Embargada, CINTIA PATRICIA COSTA MESQUITA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça